Tribunal: TJES
Processo: 0002088-73.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002088-73.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAIO FELLIPE LEONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002088-73.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAIO FELLIPE LEONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2.
Os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002088-73.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAIO FELLIPE LEONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Kaio Felipe Leoni,

em razão de decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime tipificado pelo
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Em sede recursal, requer a defesa a
despronúncia
do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar
.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial n° 166/2019, que no dia 09 de agosto de 2019, por volta de 19h50min, no interior do "Bar da Nete", localizado na Rua Pedro Fonte, bairro Pica-Pau, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se o denunciado MATEUS, vulgo "Mateuzinho ou Xarope" de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima WAGNER PINTO PRATES, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fis. 31/41, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que no momento do crime, a vítima estava no bar conhecido como "Bar da Nete”, juntamente com seu irmão e outros colegas. Os denunciados chegaram no referido local em uma motocicleta que estava sendo pilotada pelo denunciado KAIO FELIPE, sendo que o denunciado MATEUS, vulgo "Mateuzinho ou Xarope", se encontrava na garupa.

Em ato contínuo, conforme previamente planejado pelos denunciados, o denunciado MATEUS, vulgo "Mateuzinho ou Xarope", desceu da motocicleta e, sacando a arma de fogo que portava, adentrou ao bar já efetuando os disparos em direção a vítima.

Por sua vez, o denunciado KAIO FELIPE, vulgo "Felipe", aguardou na direção da motocicleta, dando a cobertura necessária para a execução criminosa, bem como para que pudessem empreender fuga posteriormente. A vítima, mesmo bastante ferida e após a fuga dos denunciados, tentou correr pedindo socorro, todavia, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local dos fatos.

O crime foi praticado por motivo torpe. Salienta-se que os denunciados, no dia 25 de junho de 2019, mataram um amigo muito próximo da vítima, de nome CESAR DO SANTOS', em razão da disputa pelo tráfico de drogas entre o grupo de traficantes dos denunciados e da vítima CESAR.

Os denunciados haviam tomado conhecimento de que a vítima CESAR realizava a mercancia das substâncias ilícitas em frente a residência da vítima do presente crime. Em razão de tal fato, os denunciados acreditaram que a vítima WAGNER também estaria realizando o tráfico de drogas no local e, movidos pela constante guerra voltada ao domínio territorial do tráfico, os denunciados também mataram a vítima.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados a surpreenderam no momento em que estava no interior do "Bar da Nete", juntamente com o seu irmão e amigos, totalmente distraído, quando então o denunciado MATEUS aproximou-se do local e, sem nada dizer, efetuou os disparos contra a referida vítima inclusive pelas costas, enquanto o denunciado KAIO FELIPE ficou dando cobertura para a empreitada criminosa, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. [...]

Quanto ao pedido de despronúncia, não possui razão a defesa.

A irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do relatório de investigação em local de crimes contra a pessoa: homicídio (folhas 06/10 e 16/23), boletim de atendimento (folhas 14/15), termo de reconhecimento de cadáver (folha 27), perícia cadavérica (folha 28), laudo de exame cadavérico (folhas 40/43), auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (folhas 47/49), além de depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Destaca-se o depoimento prestado pela testemunha Jenivaldo Pinto Prates, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que o crime foi em frente ao bar da Nete; que a vítima trabalhava como servente de pedreiro e era cantor sertanejo cantando em bares; que ele deixou três filhos menores e esposa;
que estava na companhia da vítima dentro do bar
;
que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico;
que ele era querido no bairro; que os denunciados chegaram ao bar portando arma de fogo; que imediatamente as pessoas levantaram as mãos; que eles renderam quem estava do lado de fora; que ele atirou na vítima; que eles chegaram de moto; que era uma moto antiga da Honda, cor vermelha; que eles já haviam passado em frente ao bar antes do crime; que eles pararam a moto e o carona desceu armado apontando a arma para as pessoas;
que ele não disse nada, apenas apontou a arma; que a vítima foi alvejada, mas ainda conseguiu correr; que foi utilizada urna pistola;
que os acusados estavam usando roupa de empresa, com detalhe fluorescente; que parecia ser uniforme de empresa, de manga longa; que reconheceu o acusado pois o capacete dele não tinha viseira; que Mateus foi a pessoa que atirou; que conhecia ele do bairro; que todo mundo do bairro conhecia Mateus; que recebeu ameaça para sair do bairro; que as pessoas estavam com medo de dar depoimento
;
que Mateus usava com um cabelo de luzes; que Mateus também matou Cesar, um amigo deles do bairro; que acredita que ele praticou o crime para intimidar os moradores do bairro; que Cesar e Mateus eram rivais no tráfico; que Mateus e Kaio Felipe faziam parte do tráfico da Nova Rosa da Penha II; que ele e a vítima eram amigos de Cesar;

que Kaio Felipe conduzia a motocicleta no momento do crime; que reconheceu Kaio Felipe; que eles andavam juntos no bairro intimidando moradores; que já viu eles andando naquela motocicleta em várias oportunidades;
que Kaio é moreno claro, forte; que ambos estavam de capacete;
que eles estavam com a viseira levantada; que reitera que viu os dois passando juntos na rua antes do crime;
que Mateus morava no mesmo bairro;
que já viu ele passando na moto inúmeras vezes;
que as pessoas que estavam no bairro reconheceram os acusados, mas não falam por medo do envolvimento deles no tráfico; que eles andavam pela rua ostentando armas de fogo;

que Devair e Urandes sabem da autoria do crime, mas não falam por medo; que essas testemunhas chegaram para ele e falaram para ele tomar cuidado;
que a vítima foi morta por engano; que Mateus efetuou quatro disparos na direção da vítima;
que fez o reconhecimento dos dois acusados por fotografia na delegacia

[...] que após o crime a família se dividiu, em razão de terem sido intimidados a saírem do bairro com medo de represálias por parte dos acusados;
que os familiares foram à Delegacia e ajudaram nas investigações, indicando até os endereços dos acusados
[...]

Ademais, também é importante destacar o depoimento proferido PC Daniel Rangel em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...]
que recorda dos fatos; que realizou diligências a fim de apurá-los
;
que havia intenso tráfico de drogas no local, lendo localidade de PICA PAU, e PEDRO FONTES, sendo zona rural; que pelas investigações tomou conhecimento que houve um homicídio anterior ao da vítima VAGNER, sendo ele referente a vítima CEZAR, homicídio este relacionado ao crime em apuração; que as apurações deram conta de que CEZAR traficava drogas em um bar o qual ele era proprietário; que CEZAR era muito amigo da vítima WAGNER, sendo que WAGNER era cantor sertanejo e muito conhecido naquela localidade; que pelas apurações, no dia dos fatos a vítima estava sentada juntamente com outras pessoas em frente a um bar pertencente a uma senhora;
que pela apuração os acusados MATEUS E KAIO chegaram ao local numa moto, sendo que um deles, o que estava no carona, desceu da moto e se aproximou da vítima e deflagrou disparos contra a vítima; que no relatório o depoente indicou qual dos acusados foi o que desceu e deflagrou disparos enquanto o outro permaneceu na moto; que o executor, após os disparos, subiu na moto e ambos empreenderam fuga;
que a vítima não tinha qualquer envolvimento com tráfico de drogas; que a vítima trabalhava como pedreiro sendo que a noite era cantor nos bares da localidade;
que pelo que foi apurado os acusados traficavam drogas nos bairros NOVA ROSA DA PENHA I, NOVA ROSA DA PENHA II, PICA PAU, PEDRO FONTES E VILA CAJUEIRO; que pelas investigações a vítima teria dito que iria vingar a morte de CEZAR, o qual era seu amigo;
que em relação ao homicídio da vítima CEZAR o depoente não participou das investigações, visto que está trabalhando na DHPP - CARIACICA acerca de 1 ano, sendo que assim não sabe informar detalhes sobre a apuração nem o andamento das investigações tendo apenas tomado conhecimento que o crime aconteceu;
que o depoente em conversa com populares os mesmos apontaram, os acusados como autores do homicídio da vítima WAGNER, entretanto tais populares não quiseram se identificar por medo de represálias; que além disso a polícia também recebeu denúncias anônimas apontando os acusados corno autores do homicídio em apuração;

que CEZAR não traficava na frente da casa de WAGNER, traficava no bar que pertencia ao próprio CEZAR; que apresentado relatório de fis. 69/76, O depoente confirma conteúdo do mesmo [...]

Destaco, ainda, o depoimento da testemunha Urandes Silva de Souza em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), que estava no bar quando a vítima foi assassinada:

[...]
que conhecia a vítima WAGNER, sendo que era vizinho da mesma; que o depoente estava no bar quando a vítima chegou; que a vítima chegou e ficou em pé, ao lado do depoente conversando com o depoente;

que também estava no local NIVALDO, o qual não é parente da vítima;
que estava no bar quando chegaram dois rapazes de moto; que tudo aconteceu muito rápido, acreditando que apenas um deles tenha descido da moto e deflagrado os disparos na vítima e logo após, os elementos empreenderam fuga, na moto; que não deu para reconhecer quem atirou na vítima porque foi muito rápido e o depoente se protegeu no momento
;
que não ouviu comentários acerca da autoria; que não ouviu não comentários acerca da motivação; que conhecia WAGNER sabendo dizer que o mesmo era usuário de drogas; que não sabe dizer se WAGNER traficava; que não conhece os acusados;
que depois dos fatos ouviu comentários de que os acusados MATEUS E KAIO teriam matado a vítima;
que nestes comentários não ouviu nada sobre o motivo pelo qual os acusados teriam matado a vítima; que conhecia CEZAR; que tem certeza que CEZAR foi assassinado devido o envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas; que sabe afirmar que CEZAR conhecia WAGNER; que não sabe dizer se há alguma relação entre os assassinatos de CEZAR E WAGNER;
que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial its fis. 59/61, que ora lhe foram lidas

[...]

Assim, verifico que, mesmo que o acusado tenha negado a prática do crime em Juízo, sua versão acerca dos fatos não encontra amparo nas demais provas juntadas aos autos.

Conclui-se que os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Assim, mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium causae
", situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.